Tribunal: TJBA
Processo: 8077415-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077415-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALTER NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILTAR.
INDENIZAÇÃO POR
FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDAS.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO QUE SE PERFAZ A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1013, § 4º, DO CPC/15. MÉRITO.
FÉRIAS E DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público militar inativo contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação de cobrança objetivando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas na atividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito, considerando o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal; (ii) saber se o servidor inativo tem direito à indenização por férias e licença-prêmio não usufruídas e não contadas em dobro para a aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O ato de aposentadoria é complexo e somente se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas tem início na data da homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, e não da publicação do ato inicial de inatividade. Prescrição afastada no caso concreto.

4. Estando a causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), passa-se ao julgamento do mérito.

5. É assegurada ao servidor público a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (STF, Tema 635; STJ, Tema 1086).

6. É desnecessária a comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, sendo presumida em favor do servidor.

7. No caso, restou demonstrado que
o autor, das 05 licenças-prêmio adquiridas, utilizou 04 (quatro) para
contagem de tempo
em dobro
a fim de passar para inatividade. Logo, apenas faz jus a indenização por uma licença-prêmio não usufruída e nem utilizada para fins de passagem para inatividade, o que enseja a procedência parcial da demanda quanto a este capítulo.

8. Também, ficou comprovado que o autor não gozou as férias atinentes aos anos de 1993, 1994, 1995, 1998, 2002, 2003, 2005 e 2007, motivo pelo qual deve ser indenizado conforme requerido, com base no § 1º, do art. 7º, da Lei n. 6.932/96.

IV. Dispositivo

8.
Recurso provido para reformar a sentença, afastando a prescrição de fundo de direito. E, com fundamento no § 4º do art. 1.013 do CPC, julga-se parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8077415-36.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

VALTER NUNES DE JESUS
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.